Tribunal: STF
Processo: ARE 1567584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Homicídio triplamente qualificado e sequestro e cárcere privado. Recurso ministerial: Nulidade do julgamento com pedido de submissão do acusado a novo júri. Alegação de ter sido o veredicto contrário à prova dos autos. Possibilidade. Materialidade delitiva comprovada. Indícios robustos de autoria. Decreto absolutório que se encontra completamente divorciado do conjunto probatório acostado aos autos. Presença das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) fortemente evidenciadas. Precedentes. Anulação que se impõe. Apelo provido, a fim de que, anulada a sentença, seja o acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com as investigações policiais, Rodrigo, vulgo “Pequeno” e, supostamente, o corréu Ricardo Salles, vulgo “Playboy”, membros do PCC, foram responsáveis pela morte de Filipe, e, segundo o levantamento das ERBs, encontravam-se próximo ao local onde o ofendido foi executado (fl. 198).



    (...)



    Na mesma tarde, o corpo da vítima foi localizado pelos policiais, que também encontraram um facão e um martelo no local. Constataram que o delito já havia sido cometido há algumas horas, em razão da rigidez cadavérica, poça de sangue já coagulada e substância hematoide nas vestes, quase secas (cf. laudos periciais de fls. 23/26 e 27/36).



    Apurou-se pelo levantamento das ERBs que Rodrigo estava próximo ao local do homicídio durante os diálogos (fls. 63/64). A linha telefônica por ele utilizada, contudo, estava cadastrada em nome de sua irmã (Elisa Aparecida dos Santos Silva fl. 949; 1115; fls. 1912/1913; 2290/2291), sendo possível inferir que entre os familiares o apelado era chamado pelo seu nome próprio, mas os comparsas de crime o chamavam de “Pequeno”.



    Frise-se que foi realizada perícia na voz do interlocutor das ligações telefônicas, tendo o perito concluído, em comparação com a voz do apelado em seu interrogatório, que “(...) o resultado obtido (evidência) é moderadamente mais plausível na hipótese de o locutor do material padrão ser a fonte das falas questionadas” (fls. 3097/3133).



    Em reforço argumentativo, merecem destaque os relatos extrajudiciais da testemunha Credina, que, embora tenha alterado substancialmente sua versão em Plenário, foi categórica ao afirmar o envolvimento de Rodrigo como líder na organização criminosa PCC atuante na comunidade em que mora (fls. 227/230).



    (...)



    Nesse cenário, inexistindo suporte probatório que permitisse a absolvição do apelado, impõe-se, em caráter excepcional, a anulação da r. sentença, a fim de que Rodrigo seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    (...)



    De igual modo, como bem ressaltou a il. Procuradoria Geral de Justiça, “(...) as qualificadoras do delito de homicídio guardam completa e total pertinência com a dinâmica dos fatos: i. motivo torpe: o homicídio da vítima foi motivado pela sua condição de informante da polícia; ii. meio cruel: a morte da vítima foi provocada por diversas agressões que causaram graves ferimentos - exposição óssea de sua mandíbula, fratura da coluna cervical e sulco no pescoço (causado por faca) e, com isso, intensa dor e sofrimento antes de sua morte; iii. recurso que impossibilitou a defesa da vítima: foi empregada superioridade numérica de agentes e atos de extrema violência com instrumentos corto-contundente e contundente (martelo e facão) perante a vítima que estava sozinha e desarmada” (fls. 3244/3245).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente